Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714233-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA, ANDERSON DE OLIVEIRA APELADO: ANDERSON DE OLIVEIRA, X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por X Capital Franquias e Consultoria Ltda. (ID no 63831728) e recurso adesivo interposto por Anderson de Oliveira (ID no 63831734) contra sentença da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de resolução de franquia cumulada com cobrança de danos patrimoniais e morais proposta pelo segundo apelante em desfavor da primeira apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 124.877,36, atualizados pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação 9/6/2023. 2. As partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 75% pelo autor e 25% pela ré. 3. Houve a concessão de gratuidade de justiça ao autor na origem (ID no 63831608). Por essa razão, o autor, Anderson de Oliveira, não recolheu o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 99, § 2o, do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 7. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois, da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 8. Na manutenção (ou não) do benefício da gratuidade de justiça há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais. É preciso comprovar. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante do recurso adesivo, Anderson de Oliveira, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO